Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721762-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LICIA PEREIRA NEVES D E S P A C H O Manifeste-se o Agravante, pela derradeira vez, sob pena de indeferimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator